Tribunal: STF
Processo: HC 188877
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crimes de roubo majorado. Prisão preventiva. Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Inexistência de teratologia, ilegalidade flagrante ou de frontal contrariedade à jurisprudência do STF. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Sidney Luiz da Cruz em favor de Carlos Rogério Oliveira Silva e José de Oliveira Silva, contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 579.157/SP (evento 6).
    Os pacientes cumprem prisão preventiva pelo suposto cometimento do crime de roubo majorado (contra duas vítimas), previsto no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal, c/c art. 70 do CP (evento 2, fls. 1/4). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...)
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 
    A decisão de prisão preventiva restou assim fundamentada (fl. 101): 
    [...]Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o periculum in libertatis. O certo é que cabe aqui, efetivamente, a tutela da sociedade, considerando a gravidade CONCRETA do delito e a periculosidade aferida pelas circunstâncias da ação: conduta cometida mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas em residência pela manhã (facilitando a prática delitiva, inviabilizando qualquer possibilidade de defesa das vítimas, demonstrando premeditação, habitualidade criminosa, extrema ousadia e periculosidade). Muito para além de suposta gravidade abstrata, trata-se de empreitada criminosa que faz alastrar a sensação geral de insegurança, fustigando severamente a tranquilidade e a paz social, que só poderão ser reestabelecidas pela segregação cautelar (há claro risco na liberdade prematura) — quem se dispõe a ameaçar outro ser humano para obter lucro patrimonial (sem causa jurídica - de forma ilícita) sinaliza oferecer risco social elevado, impondo a necessidade imperiosa de custódia cautelar para tutelar a ordem pública. NÃO há comprovação de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal, nem de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas porventura sejam fonte ao menos alternativa de renda (modelo de vida), pelo que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. Não bastasse isso, José responde a processo por porte de arma de uso restrito. Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.1 IS/SP, 94.999/SP, 94.S2S/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática criminosa.[...] 
    Como adiantado no exame inicial, o édito prisional encontra fundamento que se considera válido, lastreado na gravidade concreta da conduta, que ultrapassa o tipo penal, ressaltando-se o emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, (...) impossibilitando qualquer possibilidade de defesa. Além disso, o decreto também aponta a reiteração delitiva do paciente José, que responde a processo por porte de arma de uso restrito. 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta. Confira-se: HC n. 299762/PR – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Rogério Schietti Cruz – DJe 2/10/2014; HC n. 169996/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Sebastião Reis Júnior – DJe 1º/7/2014; RHC n. 46707/PE – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 18/6/2014; RHC n. 44997/AL – 6ª T. – unânime - Rel. Min. Marilza Maynard (Des. convocada do TJSE) – DJe 12/5/2014; RHC n. 45055/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 31/3/2014. 
    Esta Corte tem compreendido também que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC n. 286854/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Felix Fischer – DJe. 1º-10-2014; RHC n. 48002/MG – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 4/8/2014; RHC n. 44677/MG – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Laurita Vaz – DJe 24/6/2014. 
    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 
    In casu, afigura-se incabível a prisão domiciliar, porquanto o crime imputado, roubo majorado, foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa. 
    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional. Argumenta a existência de circunstâncias favoráveis aos pacientes. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação das prisões preventivas e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas.
     É o relatório. 
    Decido. 
      Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki). 
    De qualquer modo, o caso não é de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, flagrante ilegalidade ou contrariedade frontal à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    A custódia preventiva do Paciente foi mantida no ato dito coator à consideração de que ‘o édito prisional encontra fundamento que se considera válido, lastreado na gravidade concreta da conduta, que ultrapassa o tipo penal, ressaltando-se “o emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas, (...) impossibilitando qualquer possibilidade de defesa”. Além disso, o decreto também aponta a reiteração delitiva do paciente José, que responde a processo por porte de arma de uso restrito’”. Considerou que ‘a constrição cautelar impõe-se pela gravidade concreta da prática criminosa, causadora de grande intranquilidade social, revelada no modus operandi do delito, e diante da acentuada periculosidade do acusado, evidenciada na propensão à prática delitiva e conduta violenta’.
    Cometidos crimes com violência ou grave ameaça contra pessoas, como no caso, ‘o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor’ (HC 140.322, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso). Portanto, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP ‘(v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Destaco também: ‘[e]ste Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). Ainda, ‘[o] cometimento de crime com violência ou grave ameaça inviabiliza a substituição da prisão preventiva, gênero, pela domiciliar artigo 318-A, inciso I, do Código de Processo Penal’ (HC 168.524, Rel. Min. Marco Aurélio). 
    Dada a necessidade da constrição cautelar dos pacientes, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora